Tribunal: STJ
Processo: 0060358-86.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213116 - RJ
(2025/0092011-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALEX APARECIDO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ADEMILSON CARVALHO SANTOS - RJ237836
MATHEUS FILIPE CONSTANCIO - MG226052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA, AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ e na ausência de repercussão
geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660
do STF..
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto e que o Tema
n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos,
afirmando que houve violação direta dos princípios
constitucionais apontados..
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
Documento eletrônico VDA54904875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a9eef20-29f5-4eec-a896-fae0a58b9d74

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.4. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.6. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação
da sistemática da repercussão geral é da competência do
órgão judiciário de origem, nos termos do
do
art. 1.030
CPC, sem necessidade de remessa do recurso
extraordinário ao STF (Rcl 42.193 AgR, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
Documento eletrônico VDA54904875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a9eef20-29f5-4eec-a896-fae0a58b9d74

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a9eef20-29f5-4eec-a896-fae0a58b9d74

AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213116 - RJ
(2025/0092011-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALEX APARECIDO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ADEMILSON CARVALHO SANTOS - RJ237836
MATHEUS FILIPE CONSTANCIO - MG226052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA, AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ e na ausência de repercussão
geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660
do STF..
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto e que o Tema
n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos,
afirmando que houve violação direta dos princípios
constitucionais apontados..
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
Documento eletrônico VDA54527443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: f77a00fc-d1bf-4312-845f-0e1adc139a36

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.4. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.6. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação
da sistemática da repercussão geral é da competência do
órgão judiciário de origem, nos termos do
do
art. 1.030
CPC, sem necessidade de remessa do recurso
extraordinário ao STF (Rcl 42.193 AgR, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 563-572):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO
DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA
E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXAME DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
E
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
Documento eletrônico VDA54527443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: f77a00fc-d1bf-4312-845f-0e1adc139a36

NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEFESA
TÉCNICA.
PREJUÍZO
NÃO
COMPROVADO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta que a decisão recorrida teria aplicado de
forma indevida os Temas n. 339 e 181 do STF, ao argumento de que o acórdão
impugnado não enfrentou adequadamente as teses deduzidas, configurando
negativa de prestação jurisdicional.
Afirma que a fundamentação apresentada seria genérica e
insuficiente, o que caracterizaria violação direta ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal, bem como aos arts. 5o, LIV e LV, da Carta Magna.
Alega, ainda, que a controvérsia veiculada no recurso extraordinário
não se limitaria ao exame de pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do Superior Tribunal de Justiça, mas envolveria matéria
constitucional autônoma, apta a ensejar o reconhecimento da repercussão geral.
Defende, nesse sentido, que a aplicação do Tema n.
não
181/STF
seria adequada ao caso concreto.
Aduz, também, que a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, fundada em juízo de conformidade com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, implicaria usurpação de competência da Suprema
Corte, violando o princípio da colegialidade e o sistema constitucional de
repartição de competências. Ressalta que apenas o Supremo Tribunal Federal
poderia afastar o exame do recurso extraordinário com base em inexistência de
repercussão geral.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54527443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: f77a00fc-d1bf-4312-845f-0e1adc139a36

Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54527443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: f77a00fc-d1bf-4312-845f-0e1adc139a36

(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
3. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
Documento eletrônico VDA54527443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: f77a00fc-d1bf-4312-845f-0e1adc139a36

(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.

É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado (fls. 497-
500):
No tocante aos benefícios do livramento condicional e da
progressão de regime, o Tribunal de origem denegou a
impetração prévia, às seguintes razões:
"Cumpre também fazer loas ao percuciente parecer de fls.
do processo eletrônico, de lavra da Exma. Dra.
299/307
Adriana Ninô Biscaia, a quem pedimos vênias para que
sua argumentação passe a integrar o presente voto, em
fundamentação per relationem.
Temos que se trata de paciente que foi recambiado do
Estado do Amazonas para este Estado e que foi
condenado a uma pena de reclusão de 08 (oito) anos e 06
(seis) meses pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para fins de tráfico de drogas.
Foi concedida ao paciente a progressão ao regime
semiaberto domiciliar monitorado pelo Juízo de Direito da
Comarca de Manaus em
em atenção à
04/08/2020,
Recomendação no
do Conselho Nacional de
62/2020
Justiça, ocasião em que foi requerida a transferência da
execução para cumprimento da pena no Estado do Rio de
Janeiro, local em que ofertada proposta de trabalho e onde
residem parentes do paciente (cidade de Itaboraí).
Por injustificada ausência nos dias 21 e
para
29/12/2022
instalação da tornozeleira eletrônica, foi reconhecida a
ocorrência de falta grave, apesar das justificativas
defensivas de ter comparecido em
ao local
06/12/2022
indicado pelo Juízo, tendo-lhe sido informado sobre a
indisponibilidade do equipamento.
É inconteste nos autos que o paciente esteve foragido no
período compreendido
e
não
entre18/05/2021
05/12/2022,
tendo observado a determinação de sujeição ao
monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, com
destaque para o fato de que, a partir de
nova
29/12/2022
interrupção ocorrera porque, apesar de conferida outra
Documento eletrônico VDA54527443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: f77a00fc-d1bf-4312-845f-0e1adc139a36

oportunidade para a instalação do equipamento, tal
situação ficou pendente, sem comparecimento do
penitente na unidade.
Consta do sequencial 229.1 da CES no 5014573-
69.2020.8.04.0001 que o paciente não compareceu até
para reiniciar cumprimento de sua pena, após
18/06/2024
ciência da determinação judicial, razão pela qual foi
expedido o mandado de prisão (seq. 233.1). Ora, ainda
que eventualmente alcançado o requisito objetivo para a
progressão ao regime aberto, o requisito subjetivo, que é
também parte da análise quando da concessão de
benefícios na execução penal, não parece ter sido
observado. Também a contagem do tempo foi alterada,
haja vista a interrupção supracitada.
Ora, se o paciente não se apresentou para retomar o
cumprimento de sua pena neste estado, com a instalação
da tornozeleira eletrônica, não se pode, por obviedade,
reconhecer como pena cumprida o tempo em que foi
considerado foragido pelo não comparecimento para
instalar o monitoramento eletrônico, qual seja,
a
18/05/21
05/12/2022.
Não há, assim, que se falar em apreciação do pedido de
progressão ao regime aberto ou Livramento Condicional, já
que o apenado não está em cumprimento de pena, só
podendo fazê-lo após sua apresentação formal à Vara de
Execuções Penais."(e-STJ, fls. 316-317).
A manifestação do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, adotada em fundamentação
pelo
per relationem
acórdão:
"Não assiste razão à impetração.
Isso porque foi determinada a intimação do paciente para
dar início ao cumprimento de pena, vejamos:
'Trata-se de execução penal de Alex Aparecido Teixeira da
Silva transferida do TJAM para esta VEP. Da análise dos
autos, verifica-se que o apenado obteve progressão ao
regime semiaberto na comarca de origem em 03/08/2020
(seq. 30.1). No estado do Amazonas, naquela comarca, o
regime semiaberto é cumprido na modalidade PAD. Em
o apenado foi regredido cautelarmente ao
10/07/22,
regime fechado em razão do não comparecimento para
instalação do monitoramento eletrônico (seq. 91.1).
Somente após isso, o apenado, através de seu patrono,
apresentou pedido de reconsideração, aduzindo que
estava trabalhando com vínculo empregatício, requerendo
a retomada do cumprimento da pena em regime
semiaberto com novo prazo para instalação do
monitoramento eletrônico. Naquela ocasião, o MP opinou
favoravelmente, o que foi acolhido pelo juízo, retomando a
execução
da
pena
em
regime
semiaberto
com
monitoramento reagendado (seq. 113.1). Em primeiro
momento,
o
apenado
compareceu
ao
setor
de
monitoramento, não sendo instalado o monitoramento por
falta de equipamentos, sendo reagendado para dezembro
de 2022. Ocorre que o apenado não mais compareceu nas
datas agendadas, conforme se infere das seqs. 127 e 146.
A partir daí, a defesa passou a peticionar pela
transferência da execução, primeiramente ao estado de
São Paulo e posteriormente ao Rio de Janeiro, com
justificativa de proposta de emprego. Por consequência,
passaram-se quase dois anos sem que o apenado tivesse
instalado o equipamento de monitoramento no estado de
origem, bem como retomado o cumprimento da pena neste
Documento eletrônico VDA54527443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: f77a00fc-d1bf-4312-845f-0e1adc139a36

estado. Passou, então, a defesa requerer, neste juízo, que
o apenado passasse a cumprir sua pena aqui neste estado
em regime semiaberto na forma em que foi concedida no
estado do Amazonas, qual seja, com monitoramento
eletrônico. Subsidiariamente, requereu a progressão ao
regime aberto, aduzindo, ainda, erro na interrupção do
cumprimento da pena (seq. 217.1). Primeiramente, embora
já devidamente esclarecido na decisão de seq. 180.1,
ratifico à defesa que a execução penal neste estado em
regime semiaberto é cumprida em unidade prisional.
Outrossim, quando revogada no juízo de origem a decisão
de regressão cautelar ao regime fechado (seq. 113.1), esta
somente concedeu que o apenado pudesse retomar ao
cumprimento de sua pena em regime semiaberto a partir
da instalação da tornozeleira eletrônica, não se
estendendo em reconhecer como pena cumprida o tempo
em que foi considerado foragido pelo não comparecimento
para instalar o monitoramento eletrônico, qual seja,
a
Ademais, correta também a
18/05/21
05/12/2022.
interrupção a partir de dezembro de 2022, já que
certificado pelo DEPEN o não comparecimento do
apenado na data em que lhe foi novamente oportunizada.
Logo, corretas estão as interrupções cadastradas. Posto
isso, MANTENHO as decisões de seq. 180.1 e 207.1.
Assim, certifique a serventia acerca do comparecimento do
apenado para reiniciar o cumprimento de sua pena. Em
caso negativo, expeça-se o mandado de prisão, conforme
já determinado na decisão de seq. 180.1. Por fim,
considerando o recurso de agravo apresentado pela
defesa na seq. 221.1, intime-se para regularização do
preparo em 5 dias, seja com o recolhimento das custas,
seja com pedido devidamente instruído de isenção.
Ciência às partes.
Em primeiro lugar, ressalta-se que a decisão acima está correta
ao determinar que se verifique se o paciente iniciou o
cumprimento da pena, uma vez que foi devidamente intimado
para tanto.
Com efeito, o
da Resolução no 411 do Conselho Nacional
art. 23
de Justiça foi alterado pela Resolução 474, passando a dispor:
'Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento
de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada
será intimada para dar início ao cumprimento da pena,
previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo
da realização de audiência admonitória e da observância da
Súmula Vinculante no 56.'
Assim, verifica-se que o procedimento disposto no
da
art. 23
Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça foi cumprido
pelo juízo a quo, sendo certo que foi determinada a expedição
do mandado de intimação, só podendo ser apreciado o pedido
defensivo quando o paciente iniciar o cumprimento da pena.
Vejamos julgado desse e. Tribunal de Justiça em situação
similar: (...)
Repisa-se que para apreciação do pedido de progressão para o
regime aberto ou livramento condicional, primeiramente faz-se
necessário que o paciente ingresse no regime semiaberto, para
que então se verifique se existem requisitos para concessão das
benesses, o que até o momento não ocorreu porque o paciente
não se apresentou para dar início ao cumprimento de pena." (e-
STJ, fls. 300-304)
. No que se refere à alegação de usurpação de competência do
4
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA54527443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: f77a00fc-d1bf-4312-845f-0e1adc139a36

Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e
concluindo
655/RG,
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos
arts. 944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva
de plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do
enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelo
tribunal de origem, salvo em situações de manifesta teratologia,
o que não se verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
26/2/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: f77a00fc-d1bf-4312-845f-0e1adc139a36

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no RHC 213.116 / RJ
Número Registro: 2025/0092011-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00603588620248190000
06194878620188040001
202514100103
50145736920208040001
603588620248190000 6194878620188040001
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEX APARECIDO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ADEMILSON CARVALHO SANTOS - RJ237836
MATHEUS FILIPE CONSTANCIO - MG226052
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX APARECIDO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : ADEMILSON CARVALHO SANTOS - RJ237836
MATHEUS FILIPE CONSTANCIO - MG226052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54882216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: af5a4c6f-5810-4e7e-b255-0bc9fc0f555b

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: af5a4c6f-5810-4e7e-b255-0bc9fc0f555b